Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROLETATÓRIA. MULTA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O recurso principal sequer foi conhecido pelo colegiado, que manteve a decisão unipessoal do relator. De todo modo, na apreciação dos fundamentos que ensejaram a manutenção da decisão agravada, restou apreciada a tese do enriquecimento ilícito, que foi afastada.
3. A insistência da embargante em ver sua tese revisitada em cada recurso evidencia o caráter protelatório dos embargos de declaração, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.022, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.